Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO DA TAXA DE CONGESTIONAMENTO DO JUDICIÁRIO. VALOR PARADIGMA DA EXECUÇÃO ATUALIZADO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL POR REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PROVIMENTOS 47/2020 e 54/2021 DA CORREGEDORIA GERAL DO TJDFT. HARMONIA COM A LEI N. 8.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso concreto em que não se mostra escorreito o arquivamento de execução fiscal com fundamento nos Provimentos 13/2012 e 47/2020, porque o valor paradigma para o arquivamento deve ser o atualizado, porque corresponde ao montante efetivamente devido e em relação ao qual a execução se processará, e não o valor histórico do crédito tributário, porquanto se refere à época em que constituído e inscrito na dívida ativa para a extração da certidão que aparelha a ação de execução fiscal.
2. O simples requerimento da Fazenda Pública ou do devedor permite a continuidade da execução fiscal, em consonância com a parte final do § 1o do art. 1o do Provimento n. 13/2012. Essa previsão se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, visando a preservar a higidez do núcleo essencial desse princípio constitucional.
3. O arquivamento provisório da execução fiscal, fundamentado no Provimento 13/2012 da Corregedoria Geral da Justiça do DF, e as sucessivas atualizações empreendidas pelos Provimentos 47/2020 e 54/2021 não são ilegais, porque conservam harmonia de conteúdo com a Lei n. 6.830/1980 (LEF). Enquanto não prescrita a pretensão executória, será possível o desarquivamento e o prosseguimento da execução fiscal para satisfação do crédito tributário excutido.
4. Recurso conhecido e provido.